Tribunal: STF
Processo: RE 713600
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA. REINTEGRAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO – PNA. SÚMULA 279/STF.



    1.   A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.